Tribunal: TCU
Processo: 042.742/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2908/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.742/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adam de Deus Soares de Albuquerque (CPF XXX.258.064-XX); Ademilton dos Santos Barbosa (CPF XXX.657.701-XX); Adriana Ackermann (CPF XXX.962.060-XX); Adriana Eustáchia Paschoal (CPF XXX.233.741-XX); Adriel Larson Nunes (CPF XXX.919.970-XX); Alessandro Leite da Silva (CPF XXX.286.528-XX); André Walther Breternitz (CPF XXX.846.408-XX); Camille Laskavski (CPF XXX.923.449-XX); Lisiane Rodrigues da Silva (CPF XXX.045.240-XX) e Regina Koscialkowski Chaurais (CPF XXX.153.719-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.